Tribunal: TJMT
Processo: 1033810-23.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033810-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ADVINCOLA DOS SANTOS - CPF: 031.236.451-26 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ADVINCOLA DOS SANTOS - CPF: 031.236.451-26 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385/STJ. CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC c.c. art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE, passo julgamento monocrático.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor da decisão monocrática de id. 267991750, que deferiu parcialmente a pretensão recursal.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada do Relator (
art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art. 80, I do RITR-TJMT
).

- da situação fática.

A decisão monocrática recorrida, deferiu parcialmente pretensão recursal,
afastando a condenação em dano moral, tendo em vista a existência de anotação preexistente e ativa à época da distribuição da reclamação, no nome do consumidor (
id. 263273786
), com fundamento na Súmula 385/STJ.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- do prequestionamento
.

O prequestionamento da matéria que se pretende ver apreciada em grau recursal extraordinário ou especial, além da simples referência dos artigos de lei, deve indicar o debate e apreciação analítico-argumentativa de seu conteúdo normativo e de sua aplicação no caso concreto, dentro do acórdão recorrido.

No caso, inexiste divergência sobre a aplicação da Súmula 385/STJ, quando da existência de anotação anterior e válida, em nome da quele que pretende o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso. b)
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
c)
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025